Tribunal: STF
Processo: RE 86759
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
ESTATUTO DA TERRA. ARRENDAMENTO. DIREITO DE PREFERENCIA.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 92, PARAGRAFO 4., DA LEI N. 4.504,
DE 30.11.1964. ACÓRDÃO INCENSURAVEL, DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO.
PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO DA
LIDE. MESMO FINDA A INSTRUÇÃO, O JUIZ TRANSFERIDO, PROMOVIDO OU
APOSENTADO NÃO FICA VINCULADO AO PROCESSO PARA JULGAR A CAUSA.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOUTRINA
NA MATÉRIA. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELA LETRA
'D', POREM DESPROVIDO.